Tribunal: TJBA
Processo: 0513074-95.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0513074-95.2013.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MAURICIO CARVALHO MACIEL

Advogado(s): JORGE GUSTAVO CARRUEGO, MARCOS ROBERTO ANTAS SILVA, RODINELE ALVES DA SILVA

APELADO: UNIMED SALVADOR COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO EM LIQUIDACAO EXTRA JUDICIAL

Advogado(s):ANTONIO CARLOS DANTAS GOES MONTEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO
CÍVEL
.
DIREITO
CIVIL
E
PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE
IM
PROCEDÊNCIA.
RESPONSABILIDADE CIVIL POR INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES
E
PROTESTO DE TÍTULOS. LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS.
EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.
INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL.
APELO

NÃO
PROVIDO.
SENTENÇA CONFIRMADA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta em ação indenizatória, cujo pedido principal consistia na condenação da cooperativa ré ao pagamento de indenização por danos morais em razão da inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes (SERASA) e no Tabelionato de Protesto, por suposta indevida cobrança de títulos vencidos em 29.11.2011 e 09.03.2012, nos valores de R$ 23.823,63 e R$ 67.436,86. O autor alegou ter firmado acordo assemblear de parcelamento da dívida e que os apontamentos seriam ilegítimos, pois o acordo estaria sendo adimplido, sendo, inclusive, ajuizada ação consignatória correlata.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes e o protesto dos títulos pela cooperativa ré são ilegítimos e ensejam responsabilidade civil; (ii) estabelecer se o ajuizamento da ação consignatória e o alegado adimplemento parcial da dívida possuem o condão de afastar a mora e impedir as restrições creditícias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do STJ, especialmente no julgamento do Tema 967, estabelece que o simples ajuizamento de ação consignatória não afasta, por si só, a mora do devedor, sendo necessário que o depósito judicial seja integral e realizado, nos termos legais, conforme o art. 336 do Código Civil.

Nos autos da ação consignatória correlata, restou comprovado que o depósito foi parcial, o que conduz à improcedência do pedido e, por consequência, à manutenção da mora e da legitimidade das restrições creditícias.

As assembleias da cooperativa, realizadas em 23.05.2011 e 06.06.2011, regularmente convocadas, deliberaram, com respaldo no art. 38 da Lei n. 5.764/71, pela revogação do parcelamento anteriormente acordado, determinando a quitação imediata dos valores, o que vincula todos os cooperados, inclusive o autor.

A inexistência de direito adquirido à forma originária de pagamento, diante das deliberações legítimas da Assembleia Geral, afasta a tese de ilegitimidade das cobranças e dos respectivos protestos.

A prova documental evidencia a existência da dívida e o exercício regular de direito pela cooperativa ré, não havendo abuso ou ilegalidade na cobrança, tampouco configuração de dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo não provido.

Tese de julgamento
:

O ajuizamento de ação consignatória apenas afasta a mora do devedor quando o depósito for integral e realizado em conformidade com os requisitos legais.

Deliberações regularmente aprovadas em Assembleia Geral de cooperativa vinculam todos os cooperados, inclusive no tocante à alteração da forma de pagamento de obrigações.

É legítima a inscrição em cadastros de inadimplentes e o protesto de títulos quando a dívida é existente, líquida e exigível, não configurando, por si só, dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 336; Lei n. 5.764/71, art. 38; CPC, art. 85, §§ 1º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.108.058/DF, Rel. Min. Lázaro Guimarães (Des. Conv.), Segunda Seção, j. 10.10.2018; TJ-GO, Apelação Cível n. 5616245-35.2021.8.09.0051, Rel. Des. William Costa Mello, j. 05.02.2024; TJ-SP, Apelação Cível n. 1029026-43.2021.8.26.0114, Rel. Des. João Antunes, j. 27.06.2023; TJ-RJ, APL n. 0009433-89.2022.8.19.0054, Rel. Des. Benedicto Abicair, j. 11.05.2023; TJ-RS, Recurso Inominado n. 5012390-29.2022.8.21.0019, Rel. Giuliano Viero Giuliato, j. 09.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes a
utos de
Apelaçã
o Cível n.
0513074-95.2013.8.05.0001,
de
Salvador-
BA, em que são apelante,
MAURÍCIO CARVALHO MACIEL

e apelad
a
,
UNIMED SALVADOR COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO EM LIQUIDAÇÃO EXTRA JUDICIAL.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,

em
conhecer e
n
egar provimento
à Apelação
interposta pel
o

autor
,
com a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência
,

nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

12